Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706781-39.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: MGE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MGE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende a não incidência dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, afirmando ter apontado os dispositivos legais ofendidos, bem como, ter realizado o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e a decisão paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Defiro o pedido de ID 43698253 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Kauê de Barros Machado, OAB/DF 30.848. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018